Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-06.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva afastada. Teoria da asserção. Mérito. Interesse de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva afastada. Teoria da asserção. Mérito. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica. Pagamento comprovado. Indenização devida. Apelo provido.